Tribunal: TJSP
Processo: 2107198-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107198-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CÍCERA
MORAIS
DANTAS,
é
agravado
CAIXA
BENEFICENTE
DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO CABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107198-67.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18420
Agravo de Instrumento no 2107198-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CÍCERA MORAIS DANTAS
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE
SÃO PAULO CABESP
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18420
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Penhora de valores existentes em conta poupança –
Indeferimento do pedido de levantamento diante da
movimentação constatada na conta – Impenhorabilidade
do numerário não superior a quarenta salários mínimos
mesmo nesta hipótese – Precedente do Superior
Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso
provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso do cumprimento de sentença proferida em ação de
cobrança com saldo devedor de R$ 15.585,59 indeferiu o pedido de levantamento
da penhora de valores efetuada em conta poupança objetivando, em resumo, o
reexame e a reversão do julgado com fundamento, em suma, na impenhorabilidade
do numerário.
Tempestivo, isento de preparo, denegado o efeito
suspensivo, não sobreveio contraminuta.
Na espécie consistente o recurso na medida em que o
valor penhorado na conta poupança do executado (R$ 9.656,46,) não ultrapassou o
patamar de quarenta salários mínimos, tendo o Superior Tribunal de Justiça
firmado entendimento no sentido de que o devedor pode poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade até este montante, mesmo que ele esteja localizado em
conta corrente, daí a ilegalidade da constrição, sobretudo porque o juízo singular
fundamentou o indeferimento do pedido de levantamento no fato de que há
movimentação típica de conta corrente na conta poupança, inexistindo indícios de
má-fé do agravante, ficando reformada a decisão e determinado o levantamento da
constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107198-67.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18420
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMBARGOS
À
PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE
ATÉ
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA
MANUTENÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia
de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada
em caderneta de poupança propriamente dita, CDB,
RDB ou em fundo de investimentos, desde que a
única reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp
1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
13/8/2014, DJe de 29/8/2014). 2. [...]. 3. [...]. 4. [...]. 5.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt
no REsp 1833911/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4.a
T., j. 06.20.20, DJe 17.02.20).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator